Tribunal: CARF
Processo: 10166.731517/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731517/2018-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.173 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/10/2012 a 08/07/2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que conheceu do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731517/2018-42
Fl. 6968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-004.434, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que por maioria de votos, deu provimento ao
recurso voluntário, consignando a seguinte ementa (grifos meus):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/10/2012 a 08/07/2013
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NORMA
PROCEDIMENTAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
Mandado
de
Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento de controle administrativo não
acarretando,
eventual
irregularidade
nele
detectada,
nulidade
do
procedimento fiscal, além do que, no presente caso, há disposição expressa na
legislação, de dispensa de MPF, quando da constatação pela fiscalização, de
pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. REVELIA. PRECLUSÃO.
É preclusivo o prazo de trinta dias, contado da data da ciência do auto de
infração, facultado ao sujeito passivo para apresentação de impugnação
contra o lançamento tributário. Expirado tal prazo, sem que o sujeito passivo
tenha exercido esse direito, será declarada a sua revelia, em razão do que
ficará impedido de intervir litigiosamente no processo, aproveitando-lhe,
contudo, a suspensão da exigibilidade motivada por impugnação ofertada por
qualquer dos demais sujeitos passivos solidários
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Demonstrada a motivação na decisão de piso quanto às teses suscitadas,
Torna-se incabível a nulidade arguida.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 02/10/2012 a 08/07/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CABIMENTO
Fl. 6969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

Não restando comprovado nos autos, atos que demonstrem a efetiva
participação da devedora solidária nos negócios tidos por irregulares, torna-
se incabível a sua manutenção no pólo passivo do processo administrativo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS.
É responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não
sócio que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica,
independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Diante da inexistência de dúvidas quanto: à capitulação legal dos fatos; à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão de
seus efeitos; à autoria, imputabilidade ou punibilidade; nem à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação, torna-se inaplicável o art. 112 e
incisos do CTN.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que deu provimento parcial para afastar a responsabilidade de Carina Prado Duran de Lima
Tibúrcio, alegando, entre outros, que:
 O Colegiado a quo excluiu do pólo passivo pessoa física arrolada pela
autoridade fiscal como responsável solidária, sob o fundamento de que
o fato de ser essa pessoa vice-presidente de uma empresa que se
envolveu em negócios irregulares e de ter participado do processo de
habilitação daquela empresa no sistema de comércio exterior que foi
utilizado nos negócios que deram origem a autuação ora discutida, não
atrairia a aplicação do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66;
 Não obstante, o art. 95 do Decreto-lei 37/1966 constitui fundamento
legal válido para que imposição de responsabilidade solidária às
pessoas físicas e jurídicas que de qualquer forma concorrem para
ocorrência do fato.

Fl. 6970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

Em Despacho às fls. 6839 a 6840, foi dado seguimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela Carina Prado Duran de Lima
Tibúrcio, trazendo, entre outros, que:
 Não há elementos que possam conduzir à instauração de liame de
solidariedade a lhe imputar as consequências dos eventuais atos
praticados narrados nos autos por terceiros;
 A responsabilização não poderia ser automática. Haveria que se
demonstrar que a recorrida pessoalmente praticou atos de
administração, os quais comprovadamente houvessem sido praticados
de forma contrária à lei ou aos estatutos;
 A responsabilização do sócio não é automática, requer comprovação e
fatos concretos.
 O recurso não deve ser conhecido, pois não possuem similitude fática;

Em Despacho às fls. 6884 a 6886, o processo foi retirado de pauta na CSRF
para saneamento – para que fossem cientificados todos os supostos responsáveis solidários
especificamente os Srs. Jair Antônio de Lima e Pedro Cassildo Pascutti.

Há as seguintes intimações nos autos do processo:
 Intimação 1620/18 – intimado Jorge Machado, na qualidade de sócio
administrador da empresa Garantia Total Ltda;
 Intimação 1619/18 – intimado Jorge Machado, na qualidade de sujeito
passivo da obrigação tributária;
 Intimação no 1654/18 – intimado Jorge Machado, na qualidade de sócio
administrador da empresa Machado Participações Societárias;
 Intimação no 1653/18 – intimado Torlim Alimentos S.A, na qualidade
de sujeito passivo da obrigação tributária;
 Intimação no 1651/18 – intimado Jair Antonio de Lima, na qualidade de
sujeito passivo da obrigação tributária;
Fl. 6971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

 Intimação no 1652/18 – intimado Pedro Cassildo Pascutti, na qualidade
de sujeito passivo da obrigação tributária;
 Intimação no 1655/18 – intimado Pedro Cacildo Pascuti – na qualidade
de sócio administrador da empresa JPP Empreendimentos e
Participações Ltda;
 Intimação no 1656/18 – intimado Pedro Cacildo Pascutti – na qualidade
de sócio administrador da empresa Garantia Participações Ltda;
 Intimação no 1657/18 – intimado Pedro Cacildo Pascutti, na qualidade
de sócio administrador da empresa JVA Transportes Ltda.

Não foram apresentados Recursos após ciência dos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama - Relatora

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015, vez que
não comprovada a divergência jurisprudencial.

Recorda-se o acórdão recorrido – que trouxe em sua ementa:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CABIMENTO
Não restando comprovado nos autos, atos que demonstrem a efetiva
participação da devedora solidária nos negócios tidos por irregulares, torna-
se incabível a sua manutenção no pólo passivo do processo administrativo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS.
É responsável solidário o sócio, pessoa física ou jurídica, ou o terceiro não
sócio que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica,
Fl. 6972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.[...]”

No caso vertente, a decisão recorrida trouxe que não havia elementos de prova
que pudessem atestar a participação da pessoa física Carina nas operações tidas como
irregulares, bem como que tivesse gerência sobre a pessoa jurídica ou tenha agido com excesso
de poderes para o ilícito. Tanto que se tivesse algum indício ou comprovação, aplicaria o art. 95
do Decreto-Lei 37/66.

O acórdão indicado como paradigma de no 3402.004.321 (o número está errado
no Recurso Especial no 3102-001.035 – fl. 6833), resta assim ementado:
“[...]
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. EFEITOS.
Conforme o art. 95, do Decreto-lei no 37/66, responde pela infração, conjunta
ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, por intermédio de pessoa jurídica importadora.”

Vê-se que os dois acórdãos manifestam entendimentos consonantes, apenas
vislumbrando fatos diferentes.

No aresto indicado como paradigma a recorrida era administradora da autuada.
E, além disso, a recorrida era sócia comum das empresas indicadas na autuação como envolvida
no ilícito. Diferentemente do caso vertente.

Sendo assim, resta não conhecer o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 6973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.173 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.731517/2018-42

Fl. 6974
DF CARF MF
Documento nato-digital